Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOVO JULGAMENTO NA FORMA PREVISTA NO INCISO II DO ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO CELETISTA. PRETERIÇÃO NA CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. APLICAÇÃO DO TEMA 992 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra sentença exarada por Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, pela qual foi reconhecida a preterição de candidato aprovado em concurso público destinado a contratação de empregado público. Em julgamento anterior, a egrégia 2a Câmara Cível concedeu a segurança, para declarar a incompetência do juízo prolator da sentença impugnada. Interposto recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal determinou a realização de novo julgamento, com fundamento no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de analisar a existência de divergência do entendimento firmado pelo egrégio Colegiado e a tese consolidada pela excelsa Corte sob o Tema no 992.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão exarado anteriormente pela egrégia 2a Câmara Cível veicula entendimento contrário ao posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 992, tendo em vista a declaração da incompetência do Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar ação de obrigação de fazer proposta por candidato inscrito em concurso público realizado por empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, objetivando o reconhecimento do direito à nomeação e à celebração de contrato de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, sob o Tema no 992, fixou a tese no sentido de que que compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal por empresas públicas e sociedades de economia mista.
4. Constatado que a ação de obrigação de fazer, na qual foi prolatada a sentença questionada no mandado de segurança, envolve questionamento acerca de atos administrativos relacionados à fase anterior à celebração do contrato de trabalho por empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, tem-se por configurada a competência do Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para processar e julgar a demanda.
5. Em novo julgamento, na forma prevista no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, mostra-se impositiva a denegação da ordem vindicada em mandado de segurança, quando constatada a divergência entre o posicionamento firmado anteriormente pelo egrégio Colegiado e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 992.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Segurança denegada, em juízo positivo de retratação.
Tese de julgamento:
1. Em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, sob o Tema no 992, compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal em empresas públicas e sociedades de economia mista, ainda que adotem o regime celetista de contratação.
2. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 992, deve ser observada nos casos em que se discute a preterição de candidato aprovado em concurso público realizado por empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal para fins de contratação de empregado celetista, restando inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114; CPC, arts. 1.040 e 1.041.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 960.429, Tema 992, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/06/2018.